Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 666.094/DF (TEMA 1.033). CRITÉRIO PARA PAGAMENTO/RESSARCIMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA. PACIENTE ORIUNDO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO MESMO CRITÉRIO ADOTADO PARA O RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE.
1. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado “ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094/DF (Tema 1.033) foi fixada tese segundo a qual “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
3. No caso concreto, considerando o entendimento vinculante firmado pelo STF, deve incidir sobre o pagamento/ressarcimento pelo tratamento da paciente/autora, realizado no Hospital Santa Helena S. A., o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, na forma estabelecida no Recurso Extraordinário n. 666.094/DF (Tema 1.033).
4. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Unânime.